Tribunal: TJMT
Processo: 1057199-56.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
REsp 1.982.392/MT (vindos do STJ)
Apelação Cível no 1057199-56.2020.811.0041
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrida: GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO
Vistos.
Os autos vieram conclusos em virtude da decisão do e. STJ (id. 127784655) que deu provimento ao recurso especial anulando o acordão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a fim de que este Sodalício se pronuncie sobre a questão suscitadas pelo banco/recorrente.
Assim, devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça